Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE BÁSICO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCIDÊNCIA PROPOSTA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE. DELIMITAÇÃO ADEQUADA AO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. PEDIDO INOVADOR DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO DEPOIS DE SEDIMENTADAS AS TESES A RESPEITO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/1997. DECISÃO MANTIDA.

1. Seguindo a orientação emanada pelo STF no RE 870.947/SE, publicada no DJe de 20 de novembro de 2017, o STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou os seguintes parâmetros para as condenações impostas à Fazenda Pública: "Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. "

2. No mesmo sentido é o entendimento firmado pelo STF na ADI no 5348, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante acórdão publicado no DJe de 28/11/2019, em decisão com eficácia contra todos e efeito vinculante.

3. No caso dos autos, contudo, mesmo depois da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 e da modulação da forma de correção monetária contra a Fazenda Pública pelas Cortes Superiores, a própria parte credora postulou o cumprimento de sentença, em 14 de outubro de 2020, requerendo expressamente a incidência de TR no período compreendido entre 30 de junho 2009 a 31 de outubro de 2018.

4. Observando a efetiva postulação deduzida em Juízo, de acordo com o dispositivo da sentença exequenda, em execução proposta depois de consolidadas as teses a respeito da incidência de consectários de mora em face da Fazenda Pública, foi proferida decisão homologando as contas de liquidação apresentadas pelos credores, considerando, notadamente, que o objeto do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é delimitado pelo pedido efetivamente deduzido em Juízo, inclusive quanto ao índice e forma de incidência de juros e correção monetária, nos termos do art. 534, II a IV, do CPC

5. A inovação apresentada pelos agravantes, visando alterar a forma de atualização do débito, já homologado pelo Juízo da causa é obstada pela preclusão consumativa, em atenção aos limites objetivos da lide dados pelos próprios recorrentes no pedido inicial, nos termos dos art. 507, do CPC.

6. É inviável a rediscussão da matéria decidida, seja em razão da preclusão, seja em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica, devendo ser observado o postulado no art. 141, do CPC, segundo o qual "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."

7. Agravo de instrumento desprovido.